Tribunal: TJES
Processo: 5013806-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5013806-18.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: SAMARA EVANGELISTA DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEIDE NASCIMENTO BORGO - ES20542

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR, POR INTERESSE NO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Na situação vertente, a Polícia Militar Estadual indeferiu o pedido da autora agravante de concessão de licença para tratar de assunto de interesse particular, “[...] por interesse no serviço, no termos do art. 66, §2º da Lei Estadual nº 3.196, de 09.01.1978, e despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES (Processo E-Docs 2022-2S86L), uma vez que a respectiva militar estadual responde ao processo 0035771-41.2018.8.08.0024-AJMES, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES [...]”. Portanto, a legislação estadual confere à Administração Pública discricionariedade na análise do requerimento da licença em voga.
2) O ato administrativo combatido possui enquadramento na legislação pertinente e motivação, ou seja, o indeferimento da licença para tratar de assunto de interesse particular, friso, se deu em consonância com o permissivo contido no §2º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (Lei n.º 3.196/1978), ou seja, por interesse do serviço; mais especificamente, pelo fato de a recorrente responder ao processo 0035771-41.2018.8.08.0024-AJMES, referente ao IPM 424/2017, denúncia datada de 17/12/2018, por enquadramento no tipo do art. 149, inciso I, na forma dos arts. 53 e 80, todos do CPM.
3) O controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, ou seja, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Inexistindo, a princípio, qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado, restando ausente o ‘fumus boni iuris’, a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que rejeitou o pedido liminar que visava a anulação do ato administrativo de indeferimento de licença para tratar de assunto de interesse particular, desde 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMARA EVANGELISTA DA SILVA
(id 6656792), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id 33828413 de primeira instância), que, em sede de “ação ordinária” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(autos n.º 5037291-72.2023.8.08.0024), rejeitou o pedido liminar que visava a anulação do ato administrativo de indeferimento de licença para tratar de assunto de interesse particular, desde 01/12/2023.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra a autora agravante, na petição inicial, que é Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CB QPMP-C) e ingressou nas fileiras da Corporação em 26/06/2013, contando com mais de 10 (dez) anos de serviços prestados. Salienta que requereu perante à administração da Polícia Militar Estadual “licença para tratar de interesse particular”, a contar de 01/12/2023, porém seu pleito foi indeferido, sob o fundamento de que responde ao processo n.º 0035771-41.2018.8.08.0024, perante a Vara da Justiça Militar Estadual - AJMES. Esclarece que a decisão administrativa não encontra respaldo na legislação de regência (Lei n.º 3.196/1978 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo) e é desprovida de motivação. Considera que preenchido o lapso temporal exigido, de 10 (dez) anos de serviços prestados à Corporação, faz jus à licença mencionada. Assim, requer liminarmente a concessão de tutela antecipada de urgência para anular o ato administrativo que indeferiu a licença pretendida, determinando-se, de imediato, a concessão de “licença para tratar de assunto particular”, prevista na Lei Estadual n.º 3.196/1978, desde 01/12/2023 (id 33788966 de primeiro grau de jurisdição).

O Julgador Singular proferiu decisão (id 33828413 de primeira instância), ora impugnada, rejeitando a pretensão liminar, por considerar que “a concessão de licença se trata de ato administrativo discricionário da Administração Pública, de modo que ao Judiciário compete apenas a análise de aspectos formais e de legalidade”. Pontuou que “[...] ainda que se analise os aspectos de legalidade relacionados ao ato administrativo impugnado, [...] ao menos neste momento processual, não seria o caso de concessão da tutela de urgência pleiteada [...]”. E, nessa perspectiva, asseverou que “[...] a requerente não apresentou argumentos que [justificassem] o risco de irreversibilidade do dano caso a licença não [fosse] imediatamente concedida, se limitando a afirmar que necessitaria se afastar do serviço ‘para tratar de interesse particular a partir de 01/12/2023’ [...]”.

Irresignada,
SAMARA EVANGELISTA DA SILVA
interpôs apelação (id 6656792), pugnando pelo reexame do “decisum”, insistindo na necessidade de anulação do ato administrativo por ausência de amparo legal e motivação.

N
a situação vertente, verifico que a Polícia Militar Estadual indeferiu o pedido da autora agravante de concessão de licença para tratar de assunto de interesse particular, “[...]
por interesse no serviço
, no termos do
art. 66, §2º da Lei Estadual nº 3.196
, de 09.01.1978, e despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES (Processo E-Docs 2022-2S86L),
uma vez que a respectiva militar estadual responde ao processo 0035771-41.2018.8.08.0024-AJMES
, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES
[...]”. Para melhor compreensão, cito a normativa referida:

“[...] Art. 66 - A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade.
§1º - A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.
§2º -
A concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar,
de acordo com o interesse do serviço
[...]”.

Portanto, a legislação estadual confere à Administração Pública discricionariedade na análise do requerimento da licença em voga.

“In casu”, ao contrário da afirmação da recorrente,
observo que o ato administrativo combatido possui enquadramento na legislação pertinente e motivação
, ou seja, o indeferimento da licença para tratar de assunto de interesse particular, friso,
se deu em consonância com o permissivo contido no §2º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (Lei n.º 3.196/1978)
, ou seja,
por interesse do serviço
; mais especificamente,
pelo fato de a recorrente responder ao processo 0035771-41.2018.8.08.0024-AJMES, referente ao IPM 424/2017, denúncia datada de 17/12/2018, por enquadramento no tipo do art. 149, inciso I, na forma dos arts. 53 e 80, todos do CPM
, “in verbis”:

“[...] Art. 149.
Reunirem-se militares:
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
I -
agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la
[...].
[...] Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas [...].
[...] Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) [...]”.

Entendo que “[...] o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, ou seja, sem qualquer ingerência no mérito da decisão.
Inexistindo, a princípio, qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado, restando ausente o ‘fumus boni iuris’, a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe
” (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 2993248-55.2022.8.13.0000; Relator: Des. Maurício Soares; Terceira Câmara Cível; J 14/04/2023; DJEMG 17/04/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
SAMARA EVANGELISTA DA SILVA
(id 6656792)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 33828413 de primeira instância), que rejeitou o pedido liminar que visava a anulação do ato administrativo de indeferimento de licença para tratar de assunto de interesse particular, desde 01/12/2023.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/02/2024 às 16:57:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49577108022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)